Tribunal: TJMT
Processo: 1013252-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013252-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), VAGNO DA SILVA - CPF: 004.642.311-75 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA NÃO ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento. O agravante sustenta que propôs anteriormente ação de consignação em pagamento, por suposta recusa do credor em fornecer boletos, e defende a nulidade da decisão agravada por ausência de intimação para cumprimento da tutela concedida naquela ação, além de pleitear a reunião dos feitos por conexão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação formal para cumprimento de decisão na ação consignatória afasta a mora do devedor; (
ii
) estabelecer se a reunião das ações por conexão impediria a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

1.
A reunião das ações de busca e apreensão e consignação em pagamento já
foi determinada
pelo juízo de origem, o que torna prejudicado o exame do pedido de conexão no presente recurso.

2.
A tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível sua concessão quando ausentes tais pressupostos.

3.
A ciência inequívoca do agravante quanto à decisão proferida na ação de consignação foi caracterizada pelo seu comparecimento à audiência nela designada, afastando alegação de ausência de intimação formal.

4.
O ajuizamento de ação de consignação não afasta, por si só, a caracterização da mora, especialmente quando não realizado o depósito integral do valor devido.

5.
A constituição em mora do agravante foi regularmente comprovada mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.

6.
Presentes os requisitos legais — inadimplemento, mora e prova da relação jurídica — é legítima a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de intimação formal da decisão que defere tutela na ação de consignação não afasta a caracterização da mora quando demonstrada ciência inequívoca pelo devedor.

2.
A reunião de ações por conexão não impede a análise e deferimento da liminar em
ação de busca e apreensão, desde que presentes os requisitos legais.

3.
O não depósito integral da dívida na ação de consignação não elide a mora do devedor fiduciário.

4.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para fins de constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei 911/69.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 300, 311, 313, V, “a”; Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.710.498/CE, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 20.03.2019; TJ-MT, Ag.
Instr
. 1031001-03.2023.8.11.0000, Rel. Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 29.05.2024; TJ-PR, Ag.
Instr
. 0087063-08.2024.8.16.0000, Rel. Des. Mário Luiz
Ramidoff
, j. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VAGNO DA SILVA
em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 1000037-50.2024.8.11.0078, proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Sapezal, Dra. Laura
Dorilêo
Cândido, movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Renault
Kwid
Zen 10MT, ano 2021/2022, placa RAU7H29.

Sustenta o Agravante, em síntese, que propôs anteriormente ação de consignação em pagamento (Processo n.o 1002810-05.2023.8.11.0078), na mesma unidade judiciária, visando ao depósito judicial das parcelas do contrato de financiamento objeto da lide, em razão da recusa do Agravado em fornecer os boletos necessários para o adimplemento.

Argumenta que, apesar de deferida a tutela de urgência na ação consignatória, autorizando o depósito das parcelas vencidas e vincendas, não houve intimação para cumprimento da determinação judicial, o que inviabilizou a caracterização da mora.

Alega, ainda, que a decisão agravada desconsiderou pedido de conexão entre a ação de consignação e a de busca e apreensão, mesmo havendo identidade de partes, causa de pedir e objeto, o que ensejaria o reconhecimento da conexão e a reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes.

Defende a nulidade da decisão agravada, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF), bem como a ausência de caracterização da mora e a necessidade de suspensão da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, até o julgamento da ação de consignação.

Pugna, portanto, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a decisão de busca e apreensão e, ao final, pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida, com a consequente suspensão da ação de busca e apreensão e determinação da reunião dos processos por conexão.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 282944866).

A liminar foi indeferida (ID
283431890
).

Em suas contrarrazões (ID
286799870
), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
move ação de busca e apreensão contra
VAGNO DA SILVA
,
diante da inadimplência do agravante no contrato de financiamento no 0246133259, firmado para aquisição de bens, no valor de R$ 55.428,80, celebrado em 26/07/2021.

Após o ajuizamento da ação, a Magistrada singular deferiu a medida de busca e apreensão, bem como determinou a reunião da ação de busca e apreensão com a ação de consignação em pagamento, para julgamento conjunto, nos seguintes termos (ID 189914660, na origem):

“(...)
Inicialmente, entendo que há causa de pedir comum entre as demandas (origem da dívida), recomendando-se a reunião entre a ação de busca e apreensão e a ação de consignação em pagamento, tendo em vista a
prejudicialidade
desta em relação àquela.

Assim, determino a reunião aos autos de no 1000037-50.2024.8.11.
0078

para
julgamento em conjunto.

Prosseguindo, oportuno ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial, o ajuizamento da ação de consignação em pagamento por si só não tem o condão de obstar a busca e apreensão do veículo, caso o devedor não deposite o valor integral da dívida.

(...) (N.U 1000467-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 14/09/2024
)

E, no caso em tela, em consulta ao processo no 1000037-50.2024.8.11.0078, observo que embora a demanda tenha sido proposta em 08/11/2023 e a liminar
concedida em 09/09/2024, decorridos exatos 07
meses até a presente data não houve depósito dos valores.

Assim, entendo plenamente possível a busca e apreensão do veículo, de modo que passo à análise da liminar pleiteada.

Pois bem.

A liminar de busca e apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados os pressupostos legais necessários para tanto, nos termos do disposto no Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 10.931/2004 e Lei no 13.043/2014, especialmente diante da comprovação da constituição da mora do requerido.

É certo que de acordo com o artigo 3o, § 2o do Decreto Lei 911/69, alterado pela Lei n° 10.931/2004, o devedor pode, no prazo de 05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a “integralidade da dívida pendente”.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

(...) (
AgRg
no
REsp
1398434⁄MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04⁄02⁄2014,
DJe
11⁄02⁄2014).

Certo é que lei especial nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, novas, mais específicas que as anteriores e que, como o Código de Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova.

Nesse passo, transcrevo o voto proferido no
REsp
1.287.402⁄PR/STJ, pelo Relator do acórdão o Excelentíssimo Ministro
Antonio
Carlos
Ferrreira
,
verbis
:

A hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos
5
(cinco) dias previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente.
"O devedor
fiduciante
poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Nesse passo, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.

Por todo o exposto, e levando-se em conta as razões expendidas na petição inicial,
os documentos que a acompanham, bem como, a constituição em mora do requerido, defiro
a liminar de busca e apreensão do veículo Marca: RENAULT, Modelo: KWID ZEN 10MT, Ano: 2021/2022, Cor: BRANCA, Placa: RAU7H29, RENAVAM: 01270576043, CHASSI: 93YRBB006NJ981787, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. (
...)”
(
g.n
)

Inconformad
o
, o
agravante
pleiteia pela reforma do
decisu
m
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início,
como já ressaltado na decisão liminar de ID 189914660,
deixo de conhecer do pedido quanto à conexão da ação de busca e apreensão no 1000037-50.2024.8.11.0078 com a ação de consignação em pagamento no 1002810-05.2023.8.11.0078, uma vez que, na decisão liminar proferida pela Magistrada singular, já foi determinada a reunião das ações para julgamento conjunto, reconhecendo-se a
prejudicialidade
de uma demanda em relação à outra
.

Ademais, d
ispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do §2o, do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a
juris
)
e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil
probabilidade do direito (
fumus boni
do processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota
3
e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direi
to, tampouco do perigo de dano.

In
casu
, o agravante ajuizou a ação de consignação em pagamento no 1002810-05.2023.8.11.0078, em 08/11/2023, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão (objeto do presente agravo), em razão de a instituição financeira não estar encaminhando os boletos para pagamento, bem como por
bloquear

o aplicativo do agravante, impossibilitando-o de efetuar o pagamento das parcelas.

Dessa maneira
, o d. Juízo singular proferiu decisão recebendo a inicial e determinando a intimação do autor da ação, ora agravante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito, na conta única, das parcelas que venceram durante a tramitação do feito e até a prolação da sentença (ID 168433095 – ação de consignação em pagamento).

Entretanto, a mencionada decisão não foi publicada, e o autor sequer foi intimado para que lhe desse cumprimento.

Não obstante, na mesma decisão foi designada audiência de conciliação para 08/11/2024, às 15h30min,
e, embora o agravante não tenha sido intimado, compareceu ao referido ato com seu procurador, conforme se verifica no ID 175021230 (ação de consignação em pagamento).

Portanto, inobstante o agravante não tenha sido devidamente intimado da decisão para o seu cumprimento,
tomou ciência inequívoca da determinação, tanto que participou da audiência de conciliação designada naquele mesmo ato.

Nesse contexto, restou-lhe oportunizado o cumprimento da ordem judicial, não se podendo acolher a alegação de cerceamento de defesa ou nulidade processual.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL .
MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO INC . § 5o DO ART. 1.003 DA LEI N. 13 .105/2015. DISPOSIÇÃO DO INC. III DO ART. 932 DA LEI N . 13.105/2015. 1. Nos termos do § 5o do
art
. 1.003 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil), o prazo legal para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias .
2. A data da ciência inequívoca substitui a intimação decorrente da publicação. Precedentes. 3 . A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça já consignou entendimento de que “a parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento (STJ – 3a Turma –
REsp.
n. 1.710 .498/CE – Rel.: Min. Nancy
Andrighi
– j. em 20/03/2019)”
. 4. Recurso de agravo de instrumento não conhecido.”
(TJ-PR 00870630820248160000 Maringá, Relator.: Mario Luiz
Ramidoff
, Data de Julgamento: 30/08/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024) (
g.n
)

Ademais, o ajuizamento da
ação de consignação em pagamento, por si só, não tem o condão de obstar a ação de busca e apreensão, caso o devedor não deposite o valor integral da dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE SUSPENDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E O ANDAMENTO DA AÇÃO ATÉ O RECEBIMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INVIABILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO PROVIDO.
1
. O ajuizamento da Ação de consignação em pagamento não tem efeito de obstar a caracterização da mora e o cumprimento de liminar de busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária
sem que se demonstre a ocorrência de
prejudicialidade
externa capaz de interferir no prosseguimento da ação de busca e apreensão ou se a parte devedora não depositar em juízo o valor integral da dívida, conforme o contratado.
2 . Recurso provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031001-03.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024) (
g.n
)

No caso
, o agravante não depositou os valores em juízo, conforme determinado na ação de consignação em pagamento, não afastando, assim, a caracterização da mora.

Importa destacar, também, que a constituição em mora restou regularmente demonstrada nos autos originários mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme permitido pelo §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

Dessa forma, uma vez presentes os requisitos legais – inadimplemento contratual, constituição em mora e prova da relação jurídica –
revela-se legítima a concessão da liminar de busca e apreensão, tal como deferida na origem.

Assim, inexistindo vício a ser sanado e não estando demonstrada a plausibilidade das razões recursais ou a ocorrência de risco concreto de dano irreparável, a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se
majorar
verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025